Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-19.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803992-19.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ENVELOPES ABERTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS ATÉ ENTÃO PRATICADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-

Analisando os fatos e documentos apresentados pelo impetrante, observo que é cristalino seu direito líquido e certo, uma vez que demonstrou-se nos autos que, parte dos envelopes recebidos estavam abertos. Nesta situação, há indícios razoáveis para se supor que o princípio da impessoalidade foi vulnerado, à luz do artigo 3º, da Lei 8.666/93.

2-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0803992-19.2018.8.14.0040
(ID. Num. 2867600) proferida pelo douto juízo da Vara DA Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de mandado de segurança ajuizada por
KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA
contra a
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Narrou o impetrante que participou do processo licitatório nº 3/2017-001GABIN, na modalidade técnica e preço, que tinha como objetivo a de 02 agências de publicidade para a prestação de serviços especializados em comunicação social, porém, na fase de recebimento dos envelopes, foi constado que parte dos envelopes entregues estavam abertos, desviando-se das regras do edital sobre o tema – vide 16.2.2 e 7.1.1.2.

Requereu a suspensão do processo administrativamente, porém sem êxito, não tendo outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação requerendo a suspensão do “(...) processo licitatório e suas demais fases, tendo em vista que ocorreu a identificação de todas as empresas e seus respectivos Planos de Conhecimento”.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão do procedimento licitatório. (ID Num. 2867582).

Informações da autoridade tida como coatora (ID Num. 2867589), afirmando que não houve irregularidade, que o impetrante fora devidamente desclassificada do certame e que o excesso de formalismo não pode anular o certame, e vinculação ao objeto edilício.

Conforme certidão. (ID. Num. 2867599), os autos foram encaminhados ao Ministério Público na condição de custos legis, este quedou-se inerte.

Sobreveio sentença (ID. Num. 2867600) julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Assim, considerando que a lesão a impessoalidade presente no procedimento licitatório maculou toda licitação, imperioso se faz anular todos os seus atos.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para tornar nulo os atos licitatórios até então praticados. Por via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8.328/2015.

Descabida a condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Serve esta sentença como OFÍCIO para a intimação da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada do inteiro teor desta, conforme comando do artigo 13 da Lei nº 12.016/2009.

Com ou sem recurso voluntário, remeta-se os autos ao TJPA, para reexame necessário. (...)”

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário, conforme certidão ID Num. 2867611 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 3036527 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 3083012).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a nulidade de todos dos atos licitatórios após a verificação que parte dos envelopes da licitação em destaque estavam abertos, violando assim, o princípio da impessoalidade nos termos do artigo 3º, da Lei 8.666/93.

Analisando os fatos e documentos apresentados pelo impetrante, observo que é cristalino seu direito líquido e certo, uma vez que demonstrou-se nos autos que,
parte dos envelopes recebidos estavam abertos. Nesta situação, há indícios razoáveis para se supor que o princípio da impessoalidade foi vulnerado, à luz do artigo 3º, da Lei 8.666/93.

Nesses termos, vejamos o disposto na referida Ata de Sessão:

“Ainda no início da sessão, após a acomodação dos envelopes, conforme acima relatado, a Presidente da Comissão de Licitação, diante da verificação que, dentre os seis envelopes padrões - via não identificada, haviam dois envelopes com seus "fechos" lacrados, realizou uma consulta ao nosso jurídico, chegando-se à conclusão de que todos os envelopes seriam recebidos e que a análise quanto ao episódio (se houve uma real identificação das licitantes que apresentaram seus envelopes com os "fechos" lacrados e/ou se as demais também pelo fato de não estarem com os "fechos" lacrados), caberia conclusivamente à subcomissão técnica, diante da análise dos conteúdos.”

Sendo assim, patente a necessidade de anulação dos atos até então praticados.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) Dessa forma, analisando-se a Ata da Sessão (ID n. 2867571), verificou-se que, in casu, restam dúvidas sobre os envelopes recebidos, se estes estariam de fato fechados, na forma como prevista em Edital, o que põe em cheque o princípio da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, norteadores do procedimento licitatório, os quais, uma vez violados, maculam o procedimento.”

.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022